Tribunal: TJDFT
Processo: 0730795-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730795-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: HELENITA MARIA DO NASCIMENTO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Helenita Maria do Nascimento contra a decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória proposta por ela (id 62884030). A embargante alega que o acórdão é contraditório ao adotar o fundamento de que a ação rescisória é utilizada como sucedâneo recursal. Explica que o objetivo da presente ação é rescindir a decisão que feriu a coisa julgada. Pede o provimento dos embargos de declaração (id 63348223). É o relatório. O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite os embargos de declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o Juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. A contradição a que o Código de Processo Civil refere-se ocorre entre as premissas adotadas pelo acórdão. O eventual descompasso entre o resultado do julgamento e aquilo que as partes consideram que seria a resolução adequada para o caso concreto não autoriza o uso dos embargos de declaração. As alegações apresentadas são irrelevantes para a alteração da decisão. A via escolhida para impugnar o acórdão é inadequada. A leitura da petição inicial demonstra que a autora propôs a ação rescisória com o objetivo exclusivo de rediscutir o acórdão. A Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios rejeitou a tese de violação à coisa julgada. Entendeu que as normas previdenciárias condicionam a permanência da aposentaria por invalidez acidentária à verificação periódica da condição de incapacidade do beneficiário por meio de exame médico-pericial. A imutabilidade dos efeitos da sentença persiste apenas enquanto a situação fática que a provocou permanecer. A alteração superveniente do estado autoriza a cessação do benefício. Os embargos de declaração opostos têm como finalidade exclusiva obter um novo julgamento da causa de acordo com os interesses da parte embargante, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.[1] Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intime-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.759/RS, Segunda Seção, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 18.8.2023.